Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715547-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME V I S T O S. (Doc. Num. 21048822). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703871-32.2017.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., fixou os parâmetros de cálculo do débito exequendo e determinou a remessa do Feito à Contadoria Judicial. Após o julgamento do recurso (Doc. Num. 20215068), requer a Agravada (Doc. Num. 21048822) o reconhecimento da conexão do presente recurso com o Agravo de Instrumento no 0711201-78.2020.8.07.0000, com a reunião dos Feitos, a suspensão do presente recurso com a interrupção do prazo recursal até o julgamento dos Embargos de Declaração que foram interpostos neste último Agravo de Instrumento. Nada há a ser provido em relação aos pedidos em referência, tendo em vista que os Agravos de Instrumento já se encontram associados e, até mesmo, foram eles julgados concomitantemente por meio de acórdão único. I. Brasília - DF, 03 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador